Tribunal: CARF
Processo: 10325.720803/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.720803/2011-36
ACÓRDÃO
2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAILTON ALVES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade..
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso voluntário interposto contra o acórdão 06-60562 da 7a
Turma da DRJ /CTA que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo em decorrência de Lançamento de Ofício realizado em virtude de não regularização
de obra de construção civil.
Por bem descrever de forma suscinta o processo, me utilizo parcialmente do
relatório do voto condutor do acórdão supra mencionado:

Do lançamento fiscal
Trata o processo de lançamento lavrado contra o ora recorrente composto
das seguintes Autuações:

AI 51.011.135-1:
Contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração de
segurados aferida em obra de construção civil. Valor total de R$38.252,53
consolidado em 20/09/2011.

AI 51.011.136-0:
Contribuição previdenciária, parte dos segurados, incidente sobre a
remuneração aferida em obra de construção civil. Valor total de
R$13.305,24 consolidado em 20/09/2011.

AI 51.011.137-8:
Contribuição devida aos Terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE)
incidente sobre a remuneração de segurados aferida em obra de
construção civil. Valor total de R$9.646,28 consolidado em 20/09/2011.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
3
Consta no Relatório Fiscal que foi efetuado o lançamento para apuração
dos valores devidos de contribuição previdenciária e de Terceiros sobre a
remuneração da obra de construção civil de CEI no 70.001.27018/68.

A autoridade fiscalizadora esclarece também que o contribuinte elaborou
DISO com a consequente emissão do ARO no 355310, de 04/08/2009, no
processo no 10325.001147/2009-54.
Entretanto, não efetuou o pagamento dos valores devidos e, nos termos
do §6o do art.431 da IN 03/2005, a DRF constituiu o crédito através das
presentes autuações.
Da impugnação

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva, alegando em síntese que:

Esclarece que foi intimado a apresentar o comprovante de pagamento
(GPS) referente à contribuição previdenciária incidente sobre a mão-de-
obra calculada no ARO 355310.
Afirma que não apresentou a GPS (vencimento em 20/09/2009) porque
não havia efetuado o pagamento, o que gerou a autuação em tela.

Cita o art.44 da Lei 9.430/1996 e afirma que somente no caso de
lançamento de ofício é que se poderia aplicar a multa de 75%.

Entende que o caso em tela não é de lançamento de ofício porque o valor
devido foi apurado através do ARO originado pela apresentação
espontânea do DISO em 31/07/2009, portanto antes do lançamento
lavrado contra o contribuinte.

Cita os artigos 339 e 340 da IN SRP 24, alterada pela IN 764, revogada pela
IN/RFB 971 de 13/11/2009.
Cita também o CTN, artigo 149.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
4
Por fim, conclui que não cabe a aplicação da multa de ofício no caso em
tela, apenas reconhece os acréscimos legais pertinentes ao atraso no
pagamento não efetuado no vencimento 20/09/2009.

Do julgamento pela DRJ

Inicialmente, verifica-se que a impugnação é parcial porque o contribuinte
contesta apenas a multa de ofício de 75% aplicada nas Autuações.
Assim, nos termos do art.17 do PAF (Decreto 70235/72), os valores não
impugnados devem ser desmembrados, se for o caso, para cobrança sem
direito à recurso, nos termos do art.21, §1° do PAF.
No voto condutor doa acordão recorrido o relator apontara a falta de base
legal para a argumentação defensiva, nos seguintes termos

“Os próprios dispositivos citados na defesa trazem expressamente a
previsão de que não havendo o pagamento nem pedido de
parcelamento, o ARO será encaminhado para a constituição do crédito,
no prazo de 60 dias. Isso porque, no caso de falta de pagamento, o débito
precisava ser constituído de ofício, uma vez que ainda não estava
constituído pelo ARO, na época em tela.

Saliente-se que a obrigação tributária é ex lege, isto é, decorre da lei, que é
a origem da existência do tributo. A constituição do crédito tributário está
prevista nos artigos 139 a 150 do CTN – Código Tributário Nacional, em
especial nos artigo 142, 147 e 149, cito:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido
o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
5
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
(...)
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma
da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela
autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II
- quando a declaração não seja prestada, por quem de
direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III
- quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha
prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de
atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido
de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
IV
- quando se comprove falsidade, erro ou omissão
quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da
pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se
refere o artigo seguinte;
VI
- quando se comprove ação ou omissão do sujeito
passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII
- quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII
- quando deva ser apreciado fato não conhecido ou
não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX
- quando se comprove que, no lançamento anterior,
ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
6
ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Em âmbito previdenciário, o artigo 33, §7o, da Lei 8.212/91, prevê:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas
à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo
único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título
de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de
notificação de lançamento, de auto de infração e de confissão
de
valores
devidos
e
não
recolhidos
pelo
contribuinte.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).”
Na mesma linha, o Decreto 3.048 de 06//05/99 RGPS, em seu art.245, disciplina:
“Art.245. O crédito da seguridade social é constituído por meio
de notificação fiscal de lançamento, auto-de-infração, confissão
ou documento declaratório de valores devidos apresentado pelo
contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação
própria.”
A IN aplicável ao caso, (IN MPS/SRP 3 de 2005), estabelecia na época do
lançamento expressamente em seu artigo 431, §6o, que:
“Art.431 (...)
§ 6o Não tendo sido efetuado o recolhimento nem solicitado o
parcelamento espontâneo, o ARO será encaminhado ao
Serviço/Seção de Fiscalização da DRP para a constituição do
crédito, no prazo de sessenta dias após a data de sua emissão.”
Pelo exposto, percebe-se que o ARO não encontrava amparo na legislação para
ser considerado elemento constitutivo do crédito das contribuições previdenciárias no período
em tela.
Sobre o tema, a Solução de Consulta Interna Cosit 23/2012, assim
dispunha:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
7

“14.5. O ARO não é documento de constituição do crédito tributário,
não havendo suspensão ou interrupção do prazo decadencial. Assim,
antes de efetuar o lançamento de contribuições previdenciárias
aferidas indiretamente, conforme cálculo do ARO não recolhido em
época própria, o Auditor-Fiscal deverá verificar se há períodos da
execução da obra considerados no cálculo já decaídos, excluindo-os
(bem como as correspondentes remunerações) do cálculo da aferição
indireta no momento do lançamento fiscal;”
Ademais, no próprio ARO expedido consta a informação de que não
havendo o pagamento, o valor será lançado pela DRF.

Desta forma, tem-se que o ARO não constituía à época o crédito pois se
tratava apenas de cálculo do valor devido aferido para as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a mão-de-obra empregada na execução
de obra de construção civil.
Pelo exposto, não havendo o pagamento tempestivo da GPS calculada
através do ARO, resta justificado o lançamento de ofício em pauta.
Em consequência, tratando-se de lançamento de ofício lavrado, não há
como afastar a multa aplicada de 75%, devidamente prevista no artigo 44,
I, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cito:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
II
- de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
a)
na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
8
b)
na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007) I - (revogado); (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
III- (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
IV
- (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
II
- apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os
arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea “b” com nova redação pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
III
- apresentar a documentação técnica de que trata o
art. 38 desta Lei. (Renumerado da alínea “c” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções
previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e
no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
9
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos
contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido de
tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou
benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente
constatado dolo ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata
o inciso I do caput sobre: ( Incluído pela Lei no 12.249, de 11 de
junho de 2010 ) (Vide Lei no 12.249/2010, art. 139, inc I, d)
I - a parcela do imposto a restituir informado pelo contribuinte
pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser
restituída por infração à legislação tributária; e ( Incluído pela
Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010 ) (Vide Lei no
12.249/2010, art. 139, inc I, d)
II
- (VETADO). ( Incluído pela Lei no 12.249, de 11 de
junho de 2010 ) (Vide Lei no 12.249/2010, art. 139, inc I, d)”
Saliente-se, por oportuno, que às autoridades administrativas tributárias,
(lançadoras e julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada em lei, não podendo
dela se desvencilharem sob pena de responsabilidade funcional, consoante enuncia o art. 142,
parágrafo único do CTN, já citado.(grifei) .
Desta decisão que julgou a impugnação improcedente, foi dada ciência em
08/04/2015
Do Recurso Voluntário
Irresignado com a decisão o contribuinte apresenta, em 22/06/2015, Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Preliminar de Tempestividade do Recurso Voluntário
1. Que seja aceita a TEMPESTIVIDADE do recurso, tendo em vista que a notificação
enviada ao contribuinte foi recebida por pessoa não qualificada e considerando
que o contribuinte não mais residia no endereço, conforme cópia da escritura
de compra e venda, certidão, constando que o imóvel do endereço para o qual
foi enviada a correspondência não pertencia mais ao contribuinte, conforme
documento anexo.
Mérito
2. Reafirma a tese de apresentação do DISO sem pagamento, condição em que
alega que o ARO, não sendo documento hábil para constituir crédito da União, o
lançamento deveria se limitar a multa de mora, informando que o valor
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
10
principal (não impugnado) fora objeto de parcelamento no
processo10325.721065/2011-44, já quitado e encerrado.

3. Traz documentação de venda do imóvel onde possuía endereço cadastrado
junto à Receita Federal do Brasil

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator
O Recurso Voluntário foi apresentado de forma intempestiva pelo Recorrente, com
preliminar de tempestividade onde argumenta não ser mais residente naquele endereço.
Pressuposto de Admissibilidade
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o
dia do início e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os
prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da
decisão.

No que tange ao endereço de correspondência, importa destacar tratar-se do
endereço escolhido pelo recorrente para sua comunicação com a Administração tributária, assim
tratada no Decreto acima destacado, em seu art. 23, a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa,
com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifei)
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.174 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.720803/2011-36
11
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)

Observa-se que o recorrente não traz qualquer manifestação acerca de alterado seu
cadastro junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, fato que demandaria comprovação,
trazendo apenas ato de venda do imóvel, descuidando-se, pois de sua obrigação em manter
cadastro atualizado perante a administração tributária.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É
intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão.
Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva,
entendo que não cabe conhecer do recurso interposto.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 115
DF CARF MF
Original